Tribunal: TJES
Processo: 0004891-18.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004891-18.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER SANTOS COIMBRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO DIANTE DE LEGÍTIMA DEFESA.
I
MPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE NÃO CONSTATADA. DECOTE OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
FIXADA À VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, do Código Penal), cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal. O magistrado de primeiro grau também indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP, diante da violência à pessoa. Ademais, o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em favor da vítima.

Consta da denúncia que, em 30/03/2023, na Rua Santo André, município de Serra/ES, após desentendimento no interior de um veículo durante o retorno da praia, o réu agrediu fisicamente a vítima, com socos, chutes, pontapés e pancadas na cabeça contra o painel do carro. As agressões provocaram lesões graves, a exemplo de fraturas no punho e nariz, causando incapacidade para as atividades habituais por período superior a 30 dias.

Em suas razões recursais, a defesa requereu: (i) a absolvição do acusado, sob a alegação de legítima defesa e existência de agressões mútuas; e (ii) o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, alternativamente, a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu agiu em legítima defesa, de modo a justificar a absolvição; e (ii) estabelecer se é cabível a exclusão ou a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos da vítima e de sua irmã, testemunha presencial, aliada aos laudos periciais e exames médicos constantes nos autos, demonstram de forma robusta que o réu iniciou as agressões físicas, utilizando inclusive expressões de menosprezo à mulher e ameaçando-a com uma faca, resultando em lesões corporais graves.

A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois não houve comprovação de agressão injusta por parte da vítima e, ainda que tivesse ocorrido alguma provocação, a resposta do réu foi desproporcional e violenta, o que descaracteriza a excludente prevista no art. 25 do Código Penal.

A fixação de indenização por danos morais na sentença encontra respaldo legal no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, e é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983), desde que haja pedido expresso, o que se verifica no caso em exame, tendo sido formulado pelo Ministério Público tanto na denúncia quanto nas alegações finais.

O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da gravidade dos fatos, das lesões sofridas pela vítima e da necessidade de conferir efeito compensatório e pedagógico à reparação, inexistindo excesso que justifique sua redução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004891-18.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER SANTOS COIMBRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LARAH CRISTINA OLIVEIRA RAINOV - SP391090

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
WAGNER SANTOS COIMBRA
,
contra sentença constante no id. 11758788, proferida em audiência, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime de
lesão corporal grave
(art. 129, §1º, I, CP)
no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
(Lei nº 11.340/06), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, sendo negada a substituição da pena corporal em restritiva de direitos, em razão do crime ter sido praticado com violência à pessoa (art. 44, I, CP).

No mesmo ato, o réu foi condenado a pagar indenização à vítima, por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais (id. 12285373), requer a defesa:

[1] a absolvição do acusado, sob a alegação de que ele agiu em legítima defesa e que ocorreram agressões mútuas; e

[2] o decote da indenização fixada à ofendida ou, ao menos, a redução do referido valor.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 30/03/2023, na Rua Santo André, município de Serra/ES, o apelante teria agredido fisicamente a vítima, ALINE COIMBRA SOUZA, com socos, chutes e pontapés, bem como pancadas na cabeça contra o painel do veículo, após discussão no interior do carro em que ambos retornavam da praia de Jacaraípe. As agressões resultaram em lesões graves, como fraturas no nariz e punho, acarretando incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias.

Passo, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Acerca do pedido defensivo de absolvição do acusado, sob a alegação de que foi a vítima quem deu início às agressões, e que o autor agiu em legítima defesa,
tenho que não merece acolhimento.

Com efeito, constata-se que a ofendida foi taxativa em relatar, na Delegacia de Polícia (fl. 32), que, após desentendimento com o acusado no interior do veículo, foi violentamente agredida com tapas, socos, chutes e com golpes na cabeça, contra o painel do carro, além de posteriormente ameaçada de morte, caso desse continuidade ao processo.

Tais declarações foram integralmente corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo, notadamente o da testemunha BIANCA COIMBRA DE SOUZA (id. 11758788), irmã da vítima, que presenciou os fatos e confirmou que o réu foi o primeiro a agredi-la, inclusive, utilizando a expressão: “
se quer agir como homem, vai apanhar como homem
”. Narrou, também, que o recorrente desferiu diversas agressões físicas contra a ofendida, inclusive, a jogando contra o painel do carro e proferindo ameaças com uma faca.

O policial militar PATRICK DE ANGELI MOREIRA (id. 11758788), e o policial civil HERBERT HENRIQUE DE SOUSA (id. 11758788), relataram a chegada da vítima à unidade policial, visivelmente machucada e ensanguentada.

Acrescente-se a tudo isso, que as declarações prestadas pela ofendida, foram corroboradas pelo Laudo Pericial de Lesões Corporais (fls. 28 e 90 do IP), Laudo Médico (fl. 35 do IP), Prontuários (fls. 37/54 do IP), Radiografias (fls. 55/57), Exames (fls. 55/71 do IP) e pelo Atestado Médico (fl. 79 do IP), todos os quais atestam as múltiplas lesões sofridas pela vítima e sua incapacitação por mais de 30 dias.

De relevo ressaltar, por oportuno, que o réu, em juízo (id. 11758788), sustentou que, na realidade, foi ele quem foi agredido primeiro pela ofendida, a qual teria lhe empurrado.

Todavia, a versão apresentada pelo acusado não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, vez que não restou minimamente comprovada por qualquer elemento de prova que seja, ao passo que as declarações apresentadas pela vítima foram corroboradas, não só pela prova oral colhida, como, também, pelos laudos periciais. E mais, ainda que se aceitasse que foi a ofendida quem deu início às agressões, e que o apelante apenas se defendeu, forçoso reconhecer que a reação esboçada não se mostrou proporcional, o que afasta a caracterização da legítima defesa.

Ora, como é cediço, para a caracterização da referida excludente de ilicitude, é imprescindível a existência de injusta agressão, atual ou iminente, contra direito próprio ou alheio, e reação moderada, nos termos do artigo 25 do Código Penal, que é claro em estabelecer que, “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”; o que, conforme visto, não é o caso dos autos.

Mantida, portanto, a condenação.

Por fim, quanto ao pedido
de afastamento ou redução da indenização fixada à vítima
, também tenho por descabido.

De relevo destacar, por oportuno, que o Código de Processo Penal, por meio de seu artigo 387, inciso IV, permite ao Juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória,
“valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”. Ademais, quando do julgamento dos Recursos Especiais números 1.643.051/MS e 1.675.874/MS (Tema 983), no dia 28/02/2018, o STJ firmou entendimento de que é possível a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso nesse sentido.

Assim, considerando que, no presente caso, o Ministério Público formulou pedido expresso no sentido de fixação de valor reparatório à vítima quando do oferecimento da denúncia e, ainda, em sede de alegações finais, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao
quantum
da indenização, tem-se que o dano moral, por si só, não encontra liames objetivos para a sua fixação, logo, seu valor deve ser aquele suficiente para minorar a dor experimentada pela vítima e coibir a reiteração da prática danosa, atentando-se para a gravidade da lesão e o nível socioeconômico do inculpado, evitando-se, evidentemente, o enriquecimento ilícito da parte lesada.

No caso em exame, levando-se em conta a gravidade dos fatos, entendo proporcional e razoável o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00), que, diga-se de passagem, encontra-se devidamente fundamentado pelo Magistrado.

Por fim, defiro o pedido formulado pela Procuradoria de Justiça, para que seja promovido o desentranhamento do Parecer de Id. 12881834, por se tratar de manifestação que não guarda relação com o objeto do presente feito
.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.